Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em apreço, observada a dinâmica dos autos, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC).
2. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.